Tribunal: STF
Processo: ARE 1335905
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso do Sul:



    “Pretende a recorrente a limitação da condenação de pagamento à parte autora da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) em pontuação correspondente aos servidores da ativa, fixando-se como termo final a data da regulamentação dos critérios de avaliação da gratificação em comento.



    Consigno, de início, que o art. 46 combinado com o § 5º do art. 82, ambos da Lei n. 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.



    O mencionado § 5º do art. 82 da Lei n. 9.099/95, dispõe que ‘se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.’ 



    O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da utilização da denominada técnica da fundamentação per relationem. Afirmou que a sua utilização não viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF/88 (...)



    Feitas essas considerações, saliento que a sentença recorrida não merece reparos, pois se fundamentou em norma jurídica e entendimento jurisprudencial aplicáveis à espécie – como passo a expor. 



    Não assiste razão à recorrente quando alega que o marco final para a equiparação do valor da gratificação de atividade entre os inativos e ativos é o da publicação de norma regulamentadora da avaliação individual. 



    Aliás, o Magistrado a quo foi preciso ao se manifestar sobre este ponto: 



    ‘Em Embargos de Declaração na Repercussão Geral do referido RE, embora a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA tenha alegado que a superveniente regulamentação da GDPST, pela Portaria nº 1.743/2010/FUNASA, impediria o reconhecimento do direito de extensão aos inativos da gratificação, em razão da sua natureza pro labore faciendo, após 10 de dezembro de 2010, postulando sua limitação até essa data, a Suprema Corte decidiu que a superveniência deste ato normativo não tem o condão de cassar sua extensão aos inativos que preencheram os pressupostos de incidência da regra de paridade prevista na antiga redação do § 8º do art. 40 da Constituição da República. Com base no julgamento do RE nº 572.052/RN, aduziu-se, ainda, que eventual supressão dos valores provenientes da referida extensão, violaria, a um só tempo, o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade da remuneração dos inativos, como consta dos debates’. 



    A parte autora tem, portanto, direito à equiparação para o fim do pagamento de gratificações consideradas de caráter geral; o termo final desta equiparação deve ser o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo avaliativo, nos termos do que assentado pelo E. STF (leading case RE 631.880, Rel. Min. Pres. César Peluzo, julgado em 09/06/2011, publicado em 31/08/2011). 



    Deixo, nessa esteira, de retificar o termo ad quem fixado na instância de origem (publicação dos resultados) somente em virtude da vedação da reforma para pior, tendo em vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora. 



    Destaque-se, ainda, que a Corte Uniformizadora dos Juizados Especiais Federais (Turma Nacional de Uniformização), por diversas vezes teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, tendo firmado posicionamento de que a igualdade no percentual da gratificação deve se dar até a efetiva implementação da avaliação individual (PEDILEF 0501840-60.2013.4.05.8308 e 0500736-62.2015.4.05.8308). 



    Consigno, no mais, ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. Assim, presentes os requisitos legais que ensejam o deferimento do pedido formulado, não vislumbro, na sentença, qualquer afronta a questões jurídicas eventualmente suscitadas. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera “incorreto o reconhecimento da irredutibilidade de vencimentos, em razão do recente posicionamento firmado pelo E. STF (ARE 1.052.570/PR), com repercussão geral, no sentido de que a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 27).



    3. Em 2.6.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, Tema 983 da repercussão geral, o Presidente da Turma Recursal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 18).



    A Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul manteve o acordão recorrido, nos seguintes termos: 



    “Noto que, assim como esclarecido nos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, a referida matéria não foi impugnada pela parte ré e, portanto, devolvida para apreciação desta Turma Recursal (o que, por certo, poderia ter sido feito já que o julgamento do recurso inominado ocorreu em data posterior a março/2018). (…)



    Tem-se, assim, que não se está diante de hipótese de divergência de entendimento da Corte Suprema, mas, sim, de não devolução da matéria à Turma” (e-doc. 20 – grifos nossos).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera “o devido prequestionamento quanto à não ocorrência da irredutibilidade de vencimentos do servidor após o ciclo de avaliação da GDPST, até mesmo porque, por se tratar de matéria de direito absolutamente relevante cuja repercussão e uniformização da tese restou pacificada nacionalmente com o julgamento pelo Supremo Tribunal federal do ARE 1.052.570/PR publicado em 06/03/2018, poderia sim a Turma Recursal conhecer e apreciar mesmo em sede de Embargos de Declaração” (fl. 2, e-doc. 36).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reconhecer a possibilidade de redução do percentual pago a título de GDPST, quando da homologação dos resultados de avaliação, por não se configurar ofensa à irredutibilidade de vencimentos, em observância ao TEMA 983 do STF” (fl. 3, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A alegada contrariedade ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.451-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandiwski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 305 E 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido’’ (ARE n. 1.346.403-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora